Tribunal: STF
Processo: HC 270707
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Anadu do Amarol de Sousa contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça (e-doc. 28).
Consta dos autos a prisão preventiva do paciente, decorrente da suposta prática das condutas descritas no art. 2° da Lei º 12.850/2013, art. 1º, § 4º, da Lei nº 9.613/1998 e arts. 33 e 35, ambos da Lei nº 11.343/2006.
Neste writ, a defesa sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal, porquanto o paciente encontra-se preso há 315 (trezentos e quinze) dias com fundamentação baseada na gravidade abstrata dos delitos.
Alega a presença de condições pessoais favoráveis, a possibilidade de aplicação de medidas cautelares alternativas ao cárcere e a mudança fática consistente na desarticulação da organização criminosa.
Requer, ao final,

“a) Deferir a devida e justa concessão da medida LIMINAR, ante  a existência de fumus boni iuris e periculum in mora,  determinando o imediato relaxamento/revogação da prisão  preventiva com aplicação de medidas cautelares diversas, em  especial monitoramento eletrônico não podendo se afastar de sua  residência por perímetro superior a 100 metros, sob pena de  revogação imediata do benefício de liberdade provisória;
(...)
d) Conhecer o pedido de HABEAS CORPUS, para que no mérito sejam  refletidos os efeitos da liminar concedida.“
Examinados os autos, decido.
Transcrevo, no que interessa à presente impetração, trecho da decisão monocrática combatida:
 
“O Superior Tribunal de Justiça entende ser inviável a utilização do habeas corpus como sucedâneo de recurso próprio, previsto na legislação, impondo-se o não conhecimento da impetração. (...)
Portanto, não se conhece da impetração.
Em atenção ao disposto no art. 647-A, do CPP, verifico que o julgado impugnado não possui ilegalidade flagrante que permita a concessão da ordem de ofício, conforme se depreende da fundamentação a ser exposta a seguir.
No procedimento do habeas corpus, não se permite a produção de provas, pois essa ação constitucional deve ter por objeto sanar ilegalidade verificada de plano, por isso não é possível aferir a materialidade e a autoria delitiva.
No mais, assim consta da decisão que manteve a prisão preventiva do paciente, transcrita no acórdão recorrido (fls. 3.259-3.260, grifei):
Evento 328.2 do processo principal: “O acervo probatório demonstra, de forma robusta e harmônica, que ANADU DO AMARAL DE SOUZA atuava como agente de suporte financeiro da organização criminosa, mantendo vínculos estreitos com seus principais membros e utilizando suas contas bancárias para movimentar valores de origem suspeita. Dentre os registros levantados, destaca-se a transferência de R$67.600,00 proveniente de Edson Francisco Alves de Souza, apontado como liderança da organização, bem como diversas outras transações vultosas, incompatíveis com sua renda declarada, inclusive para aquisição de veículos de alto valor.
As investigações revelam, ainda, que o investigado disponibilizava reiteradamente sua chave PIX a terceiros ligados ao esquema, com o claro intuito de dificultar o rastreamento de ativos pelas autoridades, colaborando ativamente para a dissimulação patrimonial do grupo. Nessa perspectiva, Anadu revela-se peça funcional e estratégica na engrenagem de lavagem de capitais operada pela associação criminosa.
As condutas descritas encontram apoio nos elementos do Auto Circunstanciado nº 03, que reúne dados telemáticos, imagens, vídeos, pesquisas na internet, documentos e áudios que sugerem o envolvimento direto de ANADU, ao lado de Edson Francisco e Vivaldo Filho, em atividades relacionadas à lavagem de dinheiro, tráfico de drogas e garimpo ilegal de minério.
A gravidade das condutas se evidencia, ainda, à luz da Informação de Polícia Judiciária nº   116/2024, que, a partir da análise do Relatório de Inteligência Financeira nº 10429 e de 37 comunicações destacadas pelo COAF, apontou o envolvimento de ANADU DO AMARAL DE SOUSA em atividades ilícitas a partir do uso de helicópteros, além da existência de propriedade rural em Presidente Figueiredo/AM — localidade sabidamente vulnerável à fiscalização e frequentemente utilizada para pousos clandestinos de aeronaves. Entre novembro de 2022 e maio de 2023, constatou-se a movimentação de R$645.000,00 em sua conta bancária, dos quais R$210.000,00 foram debitados em espécie e de forma fragmentada, prática que sugere a adoção da técnica conhecida como , voltada à ocultação da real destinação dos valores e smurfing ao afastamento da atuação de órgãos de controle.
Nessa senda, o revela-se plenamente caracterizado, em razão da gravidade concreta periculum libertatis das imputações, da dimensão estrutural das atividades criminosas e do risco real à ordem pública, sendo certo que o requerente desempenhava papel relevante e contínuo na sustentação financeira do grupo, com evidente potencial de reiteração delitiva e perturbação da instrução criminal.
Esses elementos não apenas confirmam a participação de ANADU no esquema ilícito, mas evidenciam sua inserção ativa e funcional no núcleo de dissimulação patrimonial, ocultação de ativos e blindagem financeira dos líderes da organização criminosa, sendo incabível, nesse cenário, qualquer mitigação da medida extrema.” (g. n.)
A leitura da decisão transcrita revela que a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, tendo em vista que, segundo o disposto pelo Juízo de primeiro grau, há elementos concretos de que o paciente seja integrante de organização criminosa especializada em tráfico de drogas e lavagem de dinheiro.
Ainda, ressaltou o Magistrado singular que o paciente, no contexto delitivo, desempenharia papel relevante e contínuo na sustentação financeira do grupo, "mantendo vínculos estreitos com seus principais membros e utilizando suas contas bancárias para movimentar valores de origem suspeita" (fl. 3.259).
(...)
Além disso, eventuais condições pessoais favoráveis não garantem a revogação da prisão processual se estiverem presentes os requisitos da custódia cautelar, como no presente caso. (...)
Ademais, havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas , visto que insuficientes para resguardar a cautelares alternativas à prisão ordem pública. (...)
Quanto ao alegado excesso de prazo para a formação da culpa, a prisão cautelar não possui um prazo determinado por lei, devendo sua manutenção obedecer a critérios verificados judicialmente conforme os parâmetros fático-processuais de cada caso, como a quantidade de crimes, a pluralidade de réus, o número de defensores envolvidos e, em alguns casos, a própria conduta adotada pela defesa.
Por isso, o eventual reconhecimento da ilegalidade da prisão por excesso de prazo não decorre da mera aplicação de critério matemático, exigindo a prevenção de eventual retardamento demasiado e injustificado da prestação jurisdicional.
(...)
O Tribunal local examinou a questão nos seguintes termos, conforme se observa do voto condutor do acórdão (fls. 3.263-3.264, grifei):
Noutro giro, a concessão de em razão da habeas corpus configuração de excesso de prazo é uma medida excepcional, somente admitida nos casos em que a dilação seja decorrência exclusiva de diligências suscitadas pela acusação ou resulte em inércia do próprio aparato judicial.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já assentou o entendimento de que somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais:
[...]
O caso concreto trata-se de feito de alta complexidade, envolvendo 20 (vinte) denunciados, imputando-se a eles a prática de diversos delitos, com detalhada individualização das condutas mediante sucessivos relatórios elaborados pela autoridade policial, além de múltiplos pedidos de revogação da custódia cautelar e medidas de constrição patrimonial.
O processo conta, atualmente, com mais de 800 movimentações processuais, o que denota a magnitude da persecução penal em curso e, por consequência, dificulta a pronta localização de peças relevantes até para a análise do presente writ.
Ademais, mostra-se razoável a fixação do prazo de 30 (trinta) dias, contado da confirmação da solicitação no SEI-C (mov. 587.1 do processo principal), para que a Unidade de Inteligência Financeira ( UIF/COAF ) fornecesse informações detalhadas acerca da origem do Relatório de Inteligência Financeira (RIF) nº. 81.681 (mov. 503.1 dos autos principais).
Ora, diante da complexidade do processo de origem e do nível de detalhamento das informações requisitadas, o cumprimento da medida demanda atividade minuciosa e, por conseguinte, tempo hábil para sua efetiva implementação.
A suspensão do processo não acarretou prejuízo significativo às partes, uma vez que os pedidos de revogação e de relaxamento da prisão preventiva foram regularmente apreciados.
Cumpre salientar, ainda, que a controvérsia acerca da origem do RIF nº. 81.681 foi suscitada pela defesa do paciente (evento 422.1 do processo principal), não sendo possível, portanto, alegar inércia processual decorrente de diligência por ela mesma provocado.
Após o recebimento das informações prestadas pela UIF/COAF, o Juízo de primeiro grau determinou a expedição de ofício à autoridade policial responsável pela investigação, a fim de obter esclarecimentos quanto aos elementos que motivaram a emissão do referido RIF (mov. 671.1 do processo principal).
Em 06 de novembro de 2025, diante dos esclarecimentos colhidos, foi proferida decisão reconhecendo a licitude da prova, com determinação de prosseguimento regular da marcha processual (mov. 769.1 do processo principal).
Portanto, apesar da elevada complexidade, observa-se que a denúncia já foi regularmente ofertada, tendo o Juízo de origem determinado o regular prosseguimento do feito após concluir pela higidez dos elementos probatórios, não se constatando, até o momento, qualquer indício de desídia, inércia ou morosidade injustificada na condução do feito.
Ainda, veja-se o que consta nas informações prestadas pelo Juízo de origem (fls. 3.302-3.303, grifei):
A prisão do Recorrente ocorreu no dia 29 de Maio de 2025 conforme consta nos autos, pela suposta prática da conduta delituosa prevista como Organização Criminosa (Art. 2º Da Lei 12.850/2013), Lavagem de dinheiro reiterada por intermédio de Organização Criminosa (Artigo 1º, § 4º Da Lei 9.613/1998), Tráfico de Drogas (Art. 33 Da Lei 11.343/2006) e Associação Para o Tráfico de Drogas (Art. 35 Da  Lei 11.343/2006).
A materialidade do delito foi comprovada pelos autos de exibição e apreensão, os relatórios das quebras de sigilo telemático, bem como os extratos e comprovantes de transações bancárias, todos presentes no Inquérito Policial nº 2023.0025199 (mov. 365.1/366.32).
Formulado pedido de revogação de prisão pelo Paciente, ao qual o Ministério Público se manifestou desfavoravelmente, sendo indeferido pelo Juízo da 2º Vara de Delito de Tráfico de Drogas – V. D. T. D, conforme consta em decisão de mov. 508.1.
Em outra oportunidade, formulado pedido de relaxamento de prisão pelo Paciente, tendo o Ministério Público opinado pelo indeferimento do pleito. Em apreciação das alegações, o Juízo da 2º V. D. T. D decidiu pelo não acolhimento do pedido, conforme decisão de mov. 671.1.
O Ministério Público ofereceu denúncia (mov.  388.1/388.11).
Em mov. 370.1, apresentada petição pela Defesa a fim de questionar a natureza da origem do RIF nº 81.681, bem como eventual aplicação da suspensão processual decorrente do  Tema 1.404/STF, com o objetivo de verificar se o referido RIF foi gerado pela UIF/COAF, no exercício regular de suas atribuições de inteligência.
Proferida decisão solicitando esclarecimentos junto à Unidade de Inteligência Financeira (UIF/COAF),  para fornecimento de informações detalhadas acerca da gênese do Relatório de Inteligência Financeira (RIF) nº81.681 especificamente se tal documento foi: a) elaborado ex officio pela própria UIF/COAF, decorrente de análises internas de movimentações financeiras consideradas suspeitas; ou b) confeccionado em atendimento a requisição prévia da Polícia Federal ou do Ministério Público, anterior à obtenção de autorização judicial para acesso aos dados financeiros dos investigados.
Ademais, solicitado também informações ao Delegado Federal que presidiu o feito.
Constam nos autos a resposta do   UIF/COAF e da Autoridade Policial nas mov. 638.1 e 757.1, respectivamente.
Em mov. 760.1, parecer Ministerial opinando pelo prosseguimento do feito, em razão da legalidade da prova inicial. Por fim, proferida decisão pelo Juízo da 2ª V. D. T. D no sentido de rejeitar as teses defensivas, por entender que, com base nas informações prestadas pela autoridade policial e pela Unidade de Inteligência Financeira (UIF/COAF ), restou confirmada a observância dos procedimentos formais na requisição e compartilhamento do RIF nº 81.681, sendo determinado o prosseguimento regular do feito.
O paciente apresentou defesa prévia, conforme consta em mov. 917.1.
Atualmente, o processo encontra-se na fase de apresentação de defesas prévias, restando pendente por alguns indiciados para então análise da exordial acusatória por este Juízo.
Como se vê, o paciente foi preso em  29/5/2025; foram indeferidos os pedidos de revogação e de relaxamento da prisão preventiva; foi oferecida denúncia em (fls. 2.863-3.137); a defesa apresentou petição questionando a idoneidade do Relatório de Inteligência Financeira – RIF; foi proferida decisão solicitando esclarecimentos à Unidade de Inteligência Financeira –   UIF/COAF e ao Delegado Federal que presidiu o feito; foram apresentadas respostas pela   UIF/COAF e pela autoridade policial; foi proferida decisão confirmando a observância dos procedimentos formais na requisição e no compartilhamento do RIF; foi apresentada defesa prévia; e os autos se encontram na fase de apresentação de defesas prévias pelos demais indiciados, para posterior análise da denúncia.
Ainda, ressaltou a Corte local a complexidade do feito, que conta com 20 denunciados e apura a suposta prática dos crimes de organização criminosa, lavagem de dinheiro, tráfico de drogas e associação para o tráfico, destacando se o alto volume dos autos, que apresenta mais de 800 movimentações processuais, e a necessidade de análise de diversos pedidos defensivos incidentais.
Assim, considerando o número de réus (vinte) e a complexidade dos autos, que apuram a responsabilidade de organização criminosa complexa, com a necessidade de análise de vários pedidos defensivos incidentais, incluindo a alegação defensiva de inidoneidade do RIF, não se constata uma demora injustificada para o recebimento da denúncia, tampouco para a formação da culpa.
No caso, não se verifica desídia ou mora estatal nos autos de origem quando a sequência dos atos processuais afasta a ideia de paralisação indevida do processo ou de responsabilidade do Estado persecutor, razão pela qual não há que se falar em ilegalidade por excesso de prazo.
(...)
Ante o exposto, com fundamento no art. 210 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não conheço do habeas corpus.” (e-doc. 28).

O art. 102, I, i, da Constituição Federal preceitua que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente o habeas corpus será inaugurada “[...] quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância”.
Na espécie, a ausência da análise pelo colegiado de Tribunal Superior, dos fundamentos constantes da decisão monocrática, impede o conhecimento do writ nesta Suprema Corte.
Ademais, não verifico a existência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder para que se realize uma análise “per saltum” das questões trazidas no presente habeas corpus. 
Nesse sentido:
 
 “HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 4. Habeas corpus não conhecido” (HC 165.860/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, redator p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma).”
 
Ainda que superado esse óbice, nota-se que a decisão constritiva levou em conta a gravidade concreta da conduta e a necessidade de preservação da ordem pública, sobretudo porque o paciente “desempenhava papel relevante e contínuo na sustentação financeira do grupo, com evidente potencial de reiteração delitiva e perturbação da instrução criminal”. (e-doc. 28, p. 4)
A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a fundada no modus operandi e na probabilidade de reiteração delitiva constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Minha Relatoria).
No mesmo sentido:
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO PACIENTE: MODUS OPERANDI E REITERAÇÃO DELITIVA. CONTEMPORANEIDADE: PERMANÊNCIA DE RISCO À ORDEM PÚBLICA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO (HC 211509 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 30/3/2022)”.
 
“AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE DA CONDUTA, CONDIÇÕES PESSOAIS DO AVERIGUADO E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA À DECRETAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - A jurisprudência do Supremo Tribunal admite como fundamento para o decreto de prisão preventiva “a periculosidade do agravante, aferida a partir da gravidade concreta da conduta imputada, notadamente pelo modus operandi na prática do crime” (RHC 150.311/SP, Rel. Min. Dias Toffoli). Precedentes. II – Agravo regimental a que se nega provimento (HC 150570 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 28/2/2019)”.

Por fim, quanto ao alegado excesso de prazo de prisão preventiva, o STJ destacou as peculiaridades do caso em exame, não havendo que se falar em desídia do Tribunal local que justifique a intervenção desta Corte ou o relaxamento da prisão do paciente. 
Ressalto que a jurisprudência desta Corte entende que “o excesso de prazo da instrução criminal não resulta de simples operação aritmética, impondo-se considerar a complexidade do processo, atos procrastinatórios da defesa e número de réus envolvidos, fatores que, analisados em conjunto ou separadamente, indicam ser, ou não, razoável o prazo para o encerramento da instrução processual”. (HC 108.426, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 07/08/2012.
Também nesse sentido:
 
“Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Homicídio qualificado. Distribuição por prevenção regular. Excesso de prazo. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. Nos termos do art. 6º, parágrafo único, da Resolução nº 706/2020, “[a] homologação de pedido de desistência, o declínio de competência ou o não conhecimento do pedido não descaracterizarão a prevenção em caso de propositura múltipla de ações ou de recursos”. Hipótese em que foram propostas múltiplas impetrações oriundas da mesma ação penal, de modo a justificar a prevenção. 2. O Supremo Tribunal Federal entende que a aferição de eventual demora na tramitação da ação penal depende das condições objetivas da causa (complexidade da causa, número de acusados e a necessidade de expedição de cartas precatórias, por exemplo). No caso, não ficou demonstrada demora injustificada ou mesmo desídia por parte do Poder Judiciário que autorize a concessão da ordem. 3. Agravo regimental a que se nega provimento”. (HC 194093 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/2/2021)
 
No caso concreto, a Corte local ressaltou “a complexidade do feito, que conta com 20 denunciados e apura a suposta prática dos crimes de organização criminosa, lavagem de dinheiro, tráfico de drogas e associação para o tráfico, destacando se o alto volume dos autos, que apresenta mais de 800 movimentações processuais, e a necessidade de análise de diversos pedidos defensivos incidentais.” (e-doc. 28, p. 8, grifei).
Assim, não havendo ilegalidade, abuso de poder ou teratologia detectáveis na via eleita, deve-se manter integralmente o julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça.
Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido liminar.
Publique-se.
Brasília, 13 de abril de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente